Tribunal: TJDFT
Processo: 0725696-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725696-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0719469-53.2022.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por CAENGE S.A. CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A., POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA e SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. em face da decisão de ID. que inadmitiu o mandado de segurança (contra o ato judicial praticado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0719469-53.2022.8.07.0000) por inadequação da via eleita e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 10 da Lei no 12.016/09 e 485, inciso I do Código de Processo Civil. As agravantes afirmam que impetraram o mandado de segurança com o fim específico de atribuir efeito suspensivo ao Agravo Interno interposto, e não para discutir o mérito da decisão liminar proferida no Agravo de instrumento no 0719469-53.2022.8.07.0000, sendo plenamente cabível. Requer a reconsideração da decisão agravado ou o conhecimento e provimento do presente agravo interno para reformar a decisão agravada e permitir o regular processamento do mandado de segurança, com a apreciação da liminar pleiteada. Informações da autoridade coatora conforme ID. 38605225. O Ministério Público noticia que o julgamento do presente recurso se encontra prejudicado, considerando que a 7a Turma Cível conheceu e proveu, por maioria, o Agravo de Instrumento n. 0719469-53.2022.8.07.0000, conforme certidão no ID 39268462 dos autos originários, não subsistindo a decisão monocrática que ensejou a impetração do presente mandamus. É o relatório. DECIDO. Considerando a informação de que o Agravo de Instrumento n. 0719469-53.2022.8.07.0000 foi conhecido e provido pela maioria da 7a Turma Cível não subsistindo mais a decisão monocrática que deu origem a esta celeuma, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo interno. Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal, verbis: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE VEÍCULO, INFRAÇÕES E ENCARGOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DIRIGIDA A TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A LIDE ORIGINÁRIA. DETRAN. SECRETARIA DA FAZENDA. DECISÃO QUE REVOGA O ATO JUDICIAL IMPUGNADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Uma vez que o Juízo prolator da Decisão atacada, considerando a jurisprudência majoritária da Corte, revogou o ato judicial que determinava ao DETRAN-DF e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, que promovessem a transferência do veículo, bem como da titularidade de todas as infrações e encargos para o nome da parte requerida, resulta que desapareceu o interesse de agir dos Impetrantes, sobrevindo a perda de objeto da ação mandamental. Por conseguinte, fica prejudicado o julgamento do Agravo Interno. 2. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR FATO SUPERVENIENTE. (Acórdão 1259560, 07226280920198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, estribado no art. 932, inciso III, do Código de Ritos c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2022 16:09:42. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador